Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO ENTRE VARAS CRIMINAIS DA MESMA CATEGORIA. ATO DECISÓRIO INAUGURAL. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão judicial que rejeitou exceção de incompetência territorial, sob o argumento de que a 1a Vara Criminal teria precedência por distribuição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual Vara Criminal de Brasília é competente para o processamento do feito, em razão da alegada prevenção, bem como avaliar os efeitos dos atos praticados pela autoridade posteriormente reconhecida como incompetente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção, nos termos dos arts. 78, II, c, e 83 do Código de Processo Penal, fixa a competência quando duas autoridades jurisdicionais de mesma categoria atuam em procedimentos conexos, prevalecendo aquela que primeiro profere ato decisório.
4. O primeiro ato jurisdicional de mérito cautelar foi proferido pela 6a Vara Criminal, ao determinar medidas de busca, apreensão e bloqueio de ativos, configurando o marco de prevenção e atraindo a competência para aquele juízo.
5. A distribuição administrativa anterior à 1a Vara Criminal não prevalece quando há ato decisório inaugural praticado por outro juízo, conforme precedentes do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça que afirmam a primazia da prevenção sobre a mera precedência de distribuição.
6. A incompetência territorial é relativa e não gera nulidade automática dos atos processuais, que podem ser ratificados pelo juízo competente, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual devem ser preservados até manifestação da autoridade preventa.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes: CPP, arts. 78, II, c; 83.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no RHC 190.728/MG, 6a Turma, 03/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.717.611/PA, 5a Turma, 14/10/2025.